Tribunal: TJSP
Processo: 1012836-58.2017.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que rejeita embargos de declaração opostos contra o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade processual - Ausência de fato novo relevante - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Indeferimento que se afigura correto - Inexistência de prova de que esteja desprovido de ativos financeiros ou de

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que rejeita embargos de declaração opostos contra o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade processual - Ausência de fato novo relevante - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Indeferimento que se afigura correto - Inexistência de prova de que esteja desprovido de ativos financeiros ou de patrimônio a justificar a concessão da benesse – Pedidos subsidiários de diferimento do recolhimento e parcelamento de custas afastados - Decisão mantida – Recurso desprovido.